Tribunal: TJPA
Processo: 0003501-49.2020.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003501-49.2020.8.14.0501

APELANTE: WENDELL GOMES MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES. SENTENÇA MANTIDA.

1. A teor da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

2. Na espécie, embora tenha sido reconhecido a incidência de circunstâncias atenuantes relativas à menoridade do réu e confissão espontânea, o juízo
a quo
, de forma escorreita, deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria penal, com base no enunciado sumular 231/STJ, reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição, impondo-se a manutenção da reprimenda imposta na sentença recorrida.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em
conhecer
e
negar
provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 11 a 18 de março de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto em favor de
WENDELL GOMES MARTINS
,

objetivando reformar a sentença que condenou o réu à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime capitulado no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (ID 7065448, págs. 1-3).

Narra a denúncia que no dia 01 de agosto 2020, por volta de 19:30hs, o denunciado, na companhia de dois comparsas, mediante violência, subtraiu os aparelhos celulares das vítimas Ângela Roberta de Souza Vieira e Osvaldo Monteiro Rocha, quando se encontravam sentados no final da orla da praia do Porto Artur, no Distrito de Mosqueiro, na companhia de familiares.

Em razões recursais, o apelante pleiteia a
redução da pena abaixo do mínimo legal
em razão do reconhecimento e aplicação das circunstâncias atenuantes da confissão e da menoridade na sentença, afastando a incidência da Súmula 231 do STJ (ID 7065449, págs. 2-5).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da sentença (ID 7065457), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 7263298).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade ensejadores do conhecimento do recurso, verifico que, no mérito, o apelo não merece provimento.

A tese defensiva cinge-se exclusivamente à ilegalidade na dosimetria penal, sob o argumento de que o juízo sentenciante, mesmo reconhecendo a incidência das circunstâncias atenuantes da confissão e da menoridade do réu, deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos moldes da legislação de regência.

No ponto, destaco que inexiste a ilegalidade apontada diante do posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual "
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (Súmula 231/STJ).

Consigne-se que o entendimento sumular foi reafirmado na jurisprudência da Suprema Corte, em sede de repercussão geral (Tema 158), no sentido de que
“circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STF,

RE 597270 RS
, Relator Ministro Cezar Peluso), assim como no Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 190 e 191), quando decidiu que
“o critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”
(STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, relatora Ministra Laurita Vaz), permanecendo vigente e de aplicabilidade obrigatória, com observância por esta e. Corte de Justiça sem maiores disceptações (TJPA,

Apelação Criminal n. 0024091-27.2018.8.14.0401
, Rel. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, DJe 17/05/2022).

Nessa linha de intelecção, em análise do caso concreto verifica-se que a sentença condenatória, na primeira fase da dosimetria da pena, aplicou a pena-base no mínimo legal previsto para o crime de roubo, considerando que todas as circunstâncias judiciais favoreceram o apelante, sendo fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, a despeito do reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade do réu ao tempo do crime, o juízo sentenciante deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal com base na Súmula 231/STJ, permanecendo a reprimenda no patamar anteriormente fixado, com aplicação, na terceira fase, da majorante do concurso de pessoas no patamar de 1/3 (um terço), resultando na pena final de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa (ID 7065448, pág. 2).

Destarte, escorreita a dosimetria penal, eis que alinhada à jurisprudência consolidada das Cortes de Superposição no sentido da impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal por força de circunstância atenuante genérica, impondo-se a manutenção da pena imposta na sentença recorrida.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/03/2024